Tribunal: TJMT
Processo: 1018647-72.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018647-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIO ROBERTO MALDANER - CPF: 284.280.801-00 (AGRAVADO), NEMIAS BATISTA PEREIRA - CPF: 217.986.211-34 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. TEMA 677 DO STJ. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PAGAMENTO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de liquidação por arbitramento oriunda de ação de repetição de indébito, que determinou a aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 677 do STJ para atualização dos cálculos periciais, com base na orientação fixada no REsp nº 1.820.963/SP. A decisão rejeitou impugnação do Banco do Brasil e ordenou a atualização dos valores, mesmo após o depósito judicial realizado em 2016.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da tese firmada no Tema 677 do STJ à fase de liquidação por arbitramento, considerando depósito judicial realizado anteriormente à sua fixação, ofende os princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, e se há ou não incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor depositado judicialmente até seu efetivo levantamento pelo credor.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.820.963/SP, fixou entendimento no sentido de que o depósito judicial efetuado para garantia do juízo ou decorrente de penhora não configura pagamento e não elide a mora, sendo devidos correção monetária e juros legais até o levantamento dos valores pelo credor.

4. O depósito judicial realizado pelo agravante em 2016 teve natureza de garantia do juízo e não de pagamento voluntário, não sendo apto a afastar os consectários da mora.

5. A aplicação do Tema 677 não configura violação à coisa julgada, pois incide sobre obrigação ainda não satisfeita, não afetando a definição do direito material reconhecido em juízo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "1. O depósito judicial efetuado para garantia do juízo não configura pagamento e não afasta a incidência de correção monetária e juros de mora até o efetivo levantamento pelo credor. 2. A aplicação da tese firmada no Tema 677 do STJ à fase de liquidação por arbitramento não ofende a coisa julgada nem os princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito."

Dispositivos relevantes citados:
(não houve citação expressa de dispositivos legais no voto).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2022 (Tema 677/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa/MT nos autos liquidação por arbitramento (decorrente de ação de repetição de indébito – processo n.º 0000470-39.2010.8.11.0021), ajuizada por Fábio Roberto Maldaner, na qual se determinou a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 677 para fins de atualização dos cálculos periciais apresentados na fase de cumprimento de sentença.

O juízo da causa rejeitou a impugnação apresentada pelo ora recorrente e ordenou o retorno dos autos ao perito para que procedesse à atualização dos valores apurados, aplicando-se a diretriz fixada pelo STJ no REsp n.º 1.820.963/SP, segundo a qual o depósito judicial feito para garantia do juízo não afasta a incidência dos consectários da mora, devendo o valor ser atualizado até a efetiva disponibilização dos valores ao credor. Foi fixado o prazo de trinta dias para a retificação dos cálculos.

Em suas razões de agravo, o banco recorrente sustenta que a decisão agravada incorreu em ilegalidade por aplicar entendimento jurisprudencial ainda não consolidado por trânsito em julgado.

Argumenta, ademais, que a aplicação do Tema 677 do STJ afronta os princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, bem como que o depósito judicial realizado em 2016 para garantia do juízo já vinha sendo atualizado pelos índices da poupança.

Por fim, alega que a aplicação da tese firmada pelo STJ não pode retroagir a fatos consolidados sob regime jurídico anterior.

Com base nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo, deferido no id. 292269385 e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a aplicação da referida tese jurisprudencial.

Contrarrazões encartadas no id. 296096866 defendendo a manutenção da decisão impugnada. Sustenta que o depósito judicial não representou pagamento voluntário, mas mera garantia do juízo, não sendo suficiente para afastar a incidência dos encargos de mora até o efetivo levantamento pelo credor.

Invoca expressamente a aplicação imediata do Tema 677 do STJ, o qual já se encontra consolidado e aplicável mesmo na pendência de embargos de declaração, nos termos da jurisprudência recente da Corte Superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O presente recurso visa à reforma da decisão que, nos autos de liquidação por arbitramento oriunda de ação de repetição de indébito, ajuizada por Fábio Roberto Maldaner, determinou a aplicação da tese firmada no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça para atualização dos cálculos periciais.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, ao reformular a tese fixada no Tema Repetitivo 677, estabeleceu a seguinte orientação:

“
na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
.” (Recurso Especial n. 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022).

A
ratio decidendi
adotada pelo STJ é clara ao estabelecer que, o depósito judicial não se confunde com o pagamento. O que se tem, na prática, é a constrição de bens do devedor (ainda que na forma de dinheiro), sendo certo que o credor apenas verá satisfeita sua pretensão no momento do levantamento dos valores depositados, e não antes disso.

Portanto, o simples depósito em Juízo, sem o levantamento pelo credor, como ocorre na espécie, não elide a mora do devedor, tampouco extingue a obrigação no tocante aos encargos legalmente incidentes.

Com efeito, o depósito judicial realizado pelo Banco do Brasil S.A. em 2016, na fase de cumprimento de sentença, não implicou pagamento voluntário da obrigação, mas sim garantia do juízo, razão pela qual, à luz da jurisprudência consolidada, deve incidir correção monetária e juros moratórios até a efetiva satisfação da dívida, ou seja, até que o credor levante a quantia depositada.

Esta Câmara, já enfrentou a matéria em situações análogas. Em especial, destaco precedente da minha relatoria, no julgamento de recurso de apelação cível, julgado em 27/05/2025, cujo entendimento aplico por analogia:

“O depósito judicial realizado pelo devedor não equivale ao adimplemento da obrigação e não afasta a incidência de correção monetária e juros de mora até o efetivo levantamento dos valores pelo credor. A homologação de cálculos que desconsideram os encargos legais após o depósito judicial contraria a tese firmada no Tema 677/STJ e deve ser anulada para viabilizar novo laudo.” (RAC 0050355-20.2014.8.11.0041).

Com efeito, entendo que a decisão agravada se encontra em consonância com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, bem como com a orientação firmada por esta Câmara em casos análogos.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025